Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722968-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0039181-82.2013.8.07.0001), deflagrado contra BANCO SAFRA S.A., deferiu a realização de nova perícia contábil, tendo em vista que foi apurada falsidade nos documentos através da perícia grafotécnica e documentoscópica, esclarecendo que a parte autora deverá arcar com os honorários periciais, pois foi quem pleiteou a referida prova (ID 123055534 dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos em face dessa decisão (IDs 123224361 e 124234150) foram rejeitados (ID 128122359). Em suas razões recursais (ID 123055534), a agravante sustenta, em síntese, que há erro no julgamento e erro no procedimento na decisão agravada, que não pode prevalecer, por afronta à segurança jurídica e cerceamento de defesa. Afirma que o processo tramita desde 2013 e, apesar de se encontrar na fase de cumprimento de sentença, o agravado vem apresentando diversos obstáculos infundados para que o seu direito não seja satisfeito. Alega que o seu sócio administrador passou por graves problemas de saúde, impactando severamente o desenvolvimento das suas atividades. Esclareceu que desde antes da realização da primeira perícia, vinha enfrentando extrema dificuldade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, pois estava com suas atividades comerciais suspensas. Ressaltou que os atos processuais, com destaque para a realização das perícias, estão cada vez mais dispendiosos, o que dificulta o exercício do seu direito de produzir provas. Argumenta que, devido à dificuldade de manter a atividade da empresa, requereu a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como da súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido foi indeferido, razão pela qual interpôs agravo de instrumento, Processo no 0730120-81.2021.8.07.0000, pendente de apreciação pela Corte Superior de Justiça. Defende que o erro no julgamento se evidencia, pois, caso a decisão que negou a benesse seja reformada, terá direito à isenção do pagamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Assevera que também houve erro no procedimento, devido à inobservância ao disposto no artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil. Cita os artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e o artigo 7o, do Código de Processo Civil. Salienta, ainda, os princípios da cooperação e da paridade de tratamento entre os sujeitos processuais para a efetiva entrega da prestação jurisdicional (artigo 6o, do Código de Ritos). Aduz que a prova pericial também beneficia o banco agravado, de modo que o artigo 95, do Código de Processo Civil, permite que a perícia seja rateada por ambas as partes. Diz que a decisão agravada não observou a regra estampada no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois não enfrentou todas as questões para uma solução integral do mérito. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que se aguarde o desfecho do julgamento do agravo de instrumento, Processo no 0730120-81.2021.8.07.0000, afastando a aplicação da penalidade de desistência da prova pericial, por falta de pagamento dos honorários periciais, permitindo a produção da prova pericial contábil. Caso seja mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, pugna pelo rateio dos honorários periciais com o agravado. Preparo efetuado (ID 37203739). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que tem por objeto a prestação de contas imposta ao banco agravado quanto a vários lançamentos desconhecidos nas contas bancárias da agravante, entre outubro de 2003 e maio de 2008, além do pagamento de verba sucumbencial (ID 33922046). Após o trânsito em julgado da ação, em 21/10/2017 (ID 33922825) e prestadas as contas pelo banco demandado (ID 33922839), com relação às quais a agravante não concordou (ID 33922870), o Juízo de origem determinou a realização de perícia contábil em razão da divergência entre as partes (ID 33922911). Realizada a Perícia Contábil e apresentados Laudos Complementares para esclarecimentos quanto às impugnações das partes (IDs 46022717, 73896861 e 89426995), o Juízo de origem determinou a realização de perícias grafotécnica e documentoscópica, a fim de averiguar a veracidade dos documentos que embasaram o Laudo Pericial, assim como a assinatura justaposta nos documentos, ante a discrepância entre os valores apresentados pelo Perito nas três oportunidades em que se manifestou e devido à vasta documentação juntada aos autos (ID 95211724). Apresentada a proposta de honorários periciais (ID 98053472), o agravado efetuou o depósito judicial da sua cota parte (IDs 99100805 e 99100807), enquanto a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, e, em caso de indeferimento da benesse, que fosse autorizado o respectivo pagamento ao final da demanda, considerando a existência de saldo a receber na lide (ID 99403942). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 101247313), razão pela qual foi interposto o agravo de instrumento, Processo no 0730120-81.2021.8.07.0000, ao qual não foi concedido efeito suspensivo (ID 103751404). Em razão da falta de pagamento da parcela dos honorários periciais devida pela agravante, o Juízo de origem declarou a preclusão do seu direito de produzir a prova e intimou o banco para efetuar o pagamento dos honorários que lhe cabia, sob pena de desistência da prova pericial (ID 107803095), tendo o agravado efetuado o pagamento da parcela dos honorários periciais devida pela agravante (IDs 108891475 e 108891480). Realizada a Perícia Grafotécnica e Documentoscópica (IDs 115176393, 115176394, 115177596, 115177597 e 115177598) e após manifestações das partes (IDs 116738921 e 117622275), a Perita prestou os esclarecimentos de ID 117982343, tendo o Juízo de origem homologado o Laudo Pericial e considerado encerrada a fase instrutória (ID 119346730). Em face dessa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID 121760816), a fim de que fosse sanada omissão quanto ao pedido de realização de nova perícia contábil (ID 119311244), ante o reconhecimento da falsidade dos documentos apresentados, conforme consignado na própria decisão que havia determinado a realização de perícia grafotécnica e documentoscópica. Sobreveio a decisão agravada, que acolheu os embargos e reconheceu a necessidade de realização de nova perícia contábil, esclarecendo que a parte autora deve arcar com o pagamento dos honorários periciais, ao fundamento de que pleiteou a produção da referida prova. Confira-se (ID 123055534): Verifica-se que a assiste razão a embargante Ao designar a perícia grafotécnica e documentoscópica, a decisão proferida no ID no 95211724 foi taxativa ao dispor que, “acaso apurada falsidade nos documentos, nova perícia contábil será necessária”. Portanto, tendo em vista que fora apurada falsidade nos documentos através da perícia grafotécnica e documentoscópica, a embargante requereu a designação de nova perícia contábil referente ao período de outubro de 2003 a maio de 2008 (ID no 119311244). Portanto, sano a omissão apontada, para analisar a necessidade de realização de nova perícia contábil. Trata-se de cumprimento de sentença tendo por objeto prestação de contas devidas pelo devedor BANCO SAFRA S/A, bem como pagamento de verba sucumbencial. A parte ré juntou aos autos a planilha de contas de ID no 33922841. A parte autora, por seu turno, impugnou as contas apresentadas e apontou uma série de irregularidades as quais levariam à sua integral rejeição (ID no 33922870). Alega a parte requerente que os laudos apresentados pela parte ré são documentos produzidos unilateralmente por peritos extrajudiciais, desprovidos de apontamentos técnicos e realizados sem a prévia autorização deste Juízo (ID no 33922908). Diante disso e em virtude das divergências apresentadas pelas partes, mostra-se necessária a realização de prova pericial para apuração da regularidade das contas apresentadas pela parte ré. Ademais, o laudo pericial (ID no 115174703) foi categórico ao comprovar a falsidade nos documentos apresentados quando: (a) No laudo de n. 08, reconheceu-se que as assinaturas dos cheques apresentados após novembro de 1999 advieram do punho do Sr. Manoel Teodorio Frota, tendo sido categórico ao concluir que o Sr. Manoel Teodorio Frota não poderia assinar qualquer documento relacionado à pessoa jurídica, posto que não mais tinha poderes para tanto; (b) No laudo de n. 09, a expert atesta que dentre as assinaturas do Sr. Manoel Teodorio Frota, algumas não foram produzidas por ele, ou seja, houve falsificação de assinaturas; (c) Nos relatórios de n. 11 e 12, a perícia técnica demonstrou de forma cabal que a instituição financeira procedeu ao desconto de cheques cuja assinatura lançada não existe em qualquer dos documentos oficiais da empresa. Portanto, há necessidade de realização de nova perícia contábil, conforme pleiteado pela parte requerente. Desse modo, diante da necessidade, cabe essencialmente ao julgador deferir, segundo juízo de conveniência e oportunidade aplicado ao caso concreto, os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, verificando se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação da sua convicção, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção. No caso dos presentes autos, é importante para o deslinde da presente causa a realização da perícia pleiteada pela parte requerente. Ante o exposto, nomeio CEILA CARVALHO ATAIDE, CPF 268.092.225-53, regularmente cadastrado(a) na Corregedoria deste Tribunal, para o encargo de perito judicial, a fim de apurar as contas relativas à conta corrente no 013.735-3, agência 05200, do Banco Safra S/A, de titularidade da parte autora, no período de 01/10/2003 a 30/04/2009. Esclareço que a parte autora arcará com os honorários periciais, tendo em vista que pleiteou a referida prova. Intimem-se as partes para arguir o impedimento ou a suspeição do(a) perito(a), apresentar quesitos e indicar seu respectivo assistente técnico, no prazo de comum 15 dias. Após, intime-se o(a) perito(a) para aceitação e proposta de honorários, no prazo comum de 5 dias. Vindo a proposta, intime-se a parte autora para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no prazo comum de 5 dias, sob pena de se entender pela desistência da prova. (...) Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho nos termos acima delineados. O artigo 95, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a remuneração do perito, nos seguintes termos: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. Ocorre que, como visto, o agravo de instrumento, Processo no 0730120-81.2021.8.07.0000, interposto anteriormente pela agravante, foi desprovido, sendo mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, por falta de demonstração da sua condição de hipossuficiência econômica, nos termos da ementa do Acórdão no 1412026. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II – Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do STJ. III – Agravo de instrumento desprovido. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, a todos disponível, observa-se que a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela agravante em face do sobredito acórdão encontra-se pendente de análise. Nesse contexto, considerando que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante foi analisado por esta instância recursal e indeferido, não se verifica a probabilidade do direito alegado para a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a comprovação do pagamento dos honorários periciais, no prazo de 5 dias, sob pena de se entender pela desistência da prova, enquanto se aguarda a análise do Recurso Especial. Além disso, o agravante não apresentou nenhum elemento de prova capaz de demonstrar, concretamente, a sua impossibilidade de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. NÃO CONCESSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DE RECURSO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLO JULGAMENTO. NOVO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que a matéria relacionada à gratuidade de justiça está sendo discutida em outro agravo de instrumento, não se permite o reexame nesta seara, sob pena de duplo julgamento pelo mesmo fato, mormente quando o agravante não trouxe novos documentos que permitissem análise diversa acerca da impossibilidade de pagamento dos honorários periciais no momento adequado. 2. Ademais, não foi concedido o efeito suspensivo no outro agravo de instrumento que trata da matéria atinente à gratuidade de justiça, não havendo como reformar a decisão que indeferiu a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso. 3. No caso concreto, impositivo o pagamento dos honorários periciais nos termos delineados na decisão agravada. 4. Negou-se provimento ao recurso interposto. (Acórdão 1352266, 07118016520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 22/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA PERICIAL. BENESSE NEGADA. RECOLHIMENTO CUSTAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA. PEDIDO DA AUTORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA AUTORA. ART. 95, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. In casu, a autora foi quem requereu a produção de prova pericial e não sendo beneficiária da gratuidade de justiça, deve adiantar o pagamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309917, 07406767920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020) Por outro lado, o agravado não manifestou interesse na realização de nova perícia contábil sobre toda a documentação dos autos, destacando apenas a necessidade de limitação da prova pericial aos lançamentos referentes aos cheques cujas assinaturas foram tidas como falsas, considerando que a anterior perícia analisou os documentos que tiveram as assinaturas reconhecidas como legítimas (ID 123224361). Frise-se, por fim, que o banco agravado, ressalvando que apesar de ser da agravante o ônus de arcar com o encargo, impugnou a proposta de honorários periciais apresentada pela perita designada (IDs 130515010 e 130661349), o que ainda será objeto de discussão na origem. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade de direito a justificar a suspensão da decisão que determinou à agravante o pagamento dos honorários periciais, sob pena de se entender pela desistência da prova. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Brasília, D.F., 15 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator